Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017858-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMBER INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.322.907/0001-35 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – ICMS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA MERCADORIA EFETIVAMENTE PRATICADO NO MERCADO – MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ICMS e da multa decorrente do não pagamento da obrigação principal será estabelecida com base no preço da mercadoria usualmente praticado no mercado
.

2. Conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1017858-18.2023.8.11.0041, movida por

Comber Indústria Ltda
, acolheu os pedidos constantes na inicial para determinar que seja utilizado como base de cálculo o valor de R$ 7.654,08 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) e que a multa não ultrapasse o valor de 100% (cem por cento).

Em suas razões recursais o apelante alega que
“o equipamento inversor que estava sem o documento fiscal adequado, possuía valor equivalente a 225.600,00 (duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais) na data de 28/05/2023”
e
que
“a base de cálculo do tributo considerou o preço da mercadoria”.

Menciona que
“a multa não excedeu o valor de 100% (cem por cento) da base de cálculo, uma vez que foi aplicada uma alíquota de 30%, resultando no valor de 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)”.

Afirma que
“a base de cálculo do tributo foi corretamente calculada considerando o preço da mercadoria, tornando o montante de R$ 7.654,08 totalmente discrepante da realidade dos fatos e normas jurídicas”.

Aduz que
“o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1335293 RG, fixou o Tema nº 1195 afirmando pela possibilidade de aplicação de multa superior 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, não possuindo portanto caráter confiscatório”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo que se considere como base de cálculo do tributo o preço da mercadoria, avaliado em R$225.600,00 (duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais), bem como que o valor da multa seja com base nesse montante (Id. 239270163).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC (Id. 239270170).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1017858-18.2023.8.11.0041, movida por
Comber Indústria Ltda
, acolheu os pedidos constantes na inicial para determinar que seja utilizado como base de cálculo o valor de R$ 7.654,08 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) e que a multa não ultrapasse o valor de 100% (cem por cento).

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a base de cálculo da multa aplicada.

Do exame dos autos é possível verificar que estes tramitaram da seguinte forma:

Em 14/01/2023 a Fazenda Pública ajuizou a Execução Fiscal nº 1001665-25.2023.8.11.0041 visando o recebimento de créditos tributários oriundos de multa acessória decorrente da infração de circulação de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$116.591,89 (cento e dezesseis mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), constantes da CDA nº 20231712.

Após o despacho inicial

a parte executada opôs embargos à execução alegando que é uma empresa que fabrica automatizadores para secagem de grãos e que a mercadoria objeto do TAD nº 1156182-3 se refere a um Conversor de Frequência Estático, modelo CFW500 da marca WEG, que estava sendo transportado em separado do restante do equipamento, até o cliente, para a montagem do automatizador para secagem de grãos por questões de segurança em razão da excessiva fragilidade daquele componente.

Alegou que, em operação de fiscalização, o veículo foi abordado e que o agente fazendário verificou que a mercadoria estava sem documentação fiscal e atribuiu àquele equipamento o valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), fixando neste patamar a base de cálculo do lançamento, fazendo sobre ela incidir o ICMS à alíquota de 17% (R$ 37.400,00) e a multa de 30% do valor da operação (valor do bem), capitulada no artigo 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei nº 7.098/98 (R$ 66.000,00).

O apelado juntou aos autos o documento de nota fiscal (Id. 239268695) demonstrando que o equipamento objeto do TAD corresponde ao valor de R$ 7.654,08 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) e que a multa acessória cobrada na execução fiscal configura excesso de execução, e, para enfatizar esta alegação, juntou aos autos consulta do mercado livre que demonstra os preços anunciados daquele mesmo produto (Id. 239268696), demonstrando estar no mesmo patamar de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

O juízo
a quo
,

ao decidir, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial e determinou que o fisco utilize como base de cálculo o valor de R$ 7.654,08 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) e que a multa não ultrapasse o valor de 100% (cem por cento).

Contra essa sentença insurge-se o apelante, alegando que deve ser mantida a base de cálculo o valor da mercadoria, sendo equivalente a R$225.600,00 (duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais), e que a multa aplicada não se considera confiscatória, pois equivale a 30%, resultando no valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

De início, sabe-se que os artigos 35-A e 47-E, III, alínea ‘a’, da Lei estadual nº 7.098/1998 dispõe que “
as mercadorias e serviços
,
em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”.
E quando há descumprimento dessa obrigação, o contribuinte fica sujeito à penalidade de multa.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o apelado não apresentou documento idôneo no momento da fiscalização, por isso, foi aplicada a penalidade de multa com base no artigo 47-E, III, ‘a’, da Lei estadual 7.098/1998.

No entanto, ficou demonstrado, através dos documentos juntados aos autos, que a base de cálculo do valor aplicado pelo Fisco Estadual na lavratura do lançamento tributário (Termo de Apreensão e Depósito nº 1156182-3) está dissociado da realidade dos preços efetivamente praticados no comércio, o que evidencia abusividade na cobrança da Execução Fiscal nº 1001665-25.2023.8.11.0041, eis que ficou comprovado que apenas o Inversor de Frequência CFW500 encontrava-se sem nota fiscal.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PREÇO MÉDIO PONDERADO CONSUMIDOR FINAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O direito à compensação demanda prova inequívoca que a revenda do combustível adquirido junto à distribuidora foi em valor inferior àquele estimado para fins de substituição tributária, e de saldo devedor com o Fisco Estadual a oportunizar a requerida compensação, o que não se verifica nos autos.

2 –
“A base de cálculo para fins de substituição tributária será obtida, em relação às operações ou prestações subsequentes, por meio do somatório, dentre outros, da margem do valor agregado, a qual ‘será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado,
obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei’ (art. 8º, inc. II, §4º, LC n. 87/96 ).” (RMS 19080/MT, Primeira Turma, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 19/12/2005 p. 210)

3. – Recurso desprovido”.

(N.U 1017848-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)
. (Destaquei).

Ultrapassada essa questão, é importante mencionar que
o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - AgR ARE: 836828 RS - RIO GRANDE DO SUL 0315377-40.2012.8.21.7000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/12/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-027 10-02-2015).

Desta forma, se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor devido a título de tributo, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COBRANÇA DE ICMS RECOLHIDO A MENOR – ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA NA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

2. Não há que falar em cerceamento de defesa se a parte autora não desconstituiu de seu ônus probatório de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do débito tributário.

3. “O controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.” (STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

4.
O Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”.
(ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).

5. Se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor devido a título de tributo, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(N.U 1004061-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
. (Destaquei).

Dessa forma, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo,
deve ser considerado como base de cálculo o valor do equipamento apreendido no TAD nº 1156182-3, comprovado nos autos, sendo R$7.654,08 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos). Além disso, a multa não deve ultrapassar o valor de 100% (cem por cento).

Logo, merece ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025